Tribunal: TJPA
Processo: 0800796-19.2024.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800796-19.2024.8.14.0044

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: LUIZ PEREIRA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS BANCÁRIOS INDEVIDOS. SERVIÇO “COMBINAQUI”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença proferida em ação declaratória de inexistência de relação contratual, na qual foi declarada a inexistência de débito referente ao serviço “Combinaqui”, com condenação do banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a regular contratação do serviço questionado; (ii) saber se são devidos a restituição em dobro dos valores descontados e o pagamento de indenização por dano moral; (iii) saber se há necessidade de redução do quantum indenizatório ou alteração dos consectários legais fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. Compete ao banco comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu, sendo insuficiente a mera alegação de adesão eletrônica desacompanhada de prova idônea da manifestação válida de vontade do consumidor.

5. Ausente prova da contratação, são indevidos os descontos realizados, impondo-se a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de demonstração de engano justificável.

6. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar percebida por consumidor idoso ultrapassam o mero dissabor cotidiano e configuram dano moral indenizável.

7. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais revela-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto.

8. Mantêm-se os consectários legais fixados, com correção monetária dos danos materiais desde cada desconto, juros moratórios desde o evento danoso, correção monetária do dano moral desde o arbitramento e juros moratórios desde o evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos realizados em conta de consumidor quando não comprova a regular contratação do serviço questionado. 2. Ausente engano justificável, é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. 3. Descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar configuram dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 43, 54, 362 e 479.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno em Apelação Cível nº 0800796-19.2024.8.14.0044; Agravante: ITAÚ UNIBANCO S.A.; Agravado: LUIZ PEREIRA PINHEIRO.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra decisão monocrática lançada ao id 34318883, que conheceu e negou provimento à apelação cível manejada pela instituição financeira, mantendo integralmente a sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual movida por LUIZ PEREIRA PINHEIRO.

A sentença declarou a inexistência de débito referente ao serviço “Combinaqui”, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, com correção monetária a partir de cada desconto e juros legais desde o evento danoso, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00, acrescida de correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde o evento danoso.

Em suas razões recursais, colacionadas ao id 34860838, o agravante sustenta, em síntese:

(i) a regularidade da contratação do serviço “Combinaqui”, afirmando que a adesão teria ocorrido mediante manifestação de vontade do consumidor e utilização de senha pessoal;

(ii) a inexistência de ato ilícito imputável ao banco, por entender demonstrada a contratação do produto/serviço;

(iii) a validade das provas eletrônicas/logs de contratação;

(iv) a impossibilidade de restituição dos valores, especialmente em dobro, por ausência de má-fé e por inexistir pagamento indevido;

(v) subsidiariamente, a alteração dos termos iniciais de juros e correção monetária incidentes sobre os danos materiais;

(vi) a inexistência de danos morais indenizáveis, por ausência de comprovação de abalo efetivo;

(vii) subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório; e

(viii) a alteração do termo inicial dos juros de mora referentes aos danos morais para a data do arbitramento.

Ao final, requer o exercício do juízo de retratação ou, caso mantida a decisão, a submissão do recurso ao colegiado.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente agravo interno preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se a verificar se a decisão monocrática que negou provimento à apelação do banco agravante deve ser reformada, diante das alegações de: regularidade da contratação do serviço “Combinaqui”; inexistência de ato ilícito; ausência de dever de restituição em dobro; inexistência de dano moral; necessidade de redução do quantum indenizatório; e alteração dos termos iniciais dos juros e da correção monetária.

Sem razão o agravante.

O agravo interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, tem por finalidade submeter ao órgão colegiado a reapreciação da decisão monocrática proferida pelo relator. Todavia, para que se justifique a retratação ou reforma, é necessário que a parte agravante demonstre, de modo concreto, erro de fato ou de direito na decisão impugnada, não bastando a mera reiteração dos argumentos já apreciados no julgamento unipessoal.

No caso, a decisão monocrática agravada examinou de forma suficiente as questões devolvidas na apelação, concluindo que o banco não comprovou a regular contratação do serviço questionado, pois não apresentou contrato assinado ou elemento probatório idôneo capaz de demonstrar a manifestação livre e consciente de vontade do consumidor quanto à adesão ao serviço “Combinaqui”.

A relação jurídica discutida é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o art. 14, segundo o qual:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Além disso, competia à instituição financeira comprovar a existência e a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, pois se trata de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora. A mera alegação de contratação por canal eletrônico, desacompanhada de prova robusta e suficiente da adesão válida do consumidor, não afasta a falha na prestação do serviço.

A decisão agravada também observou a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça na Súmula 479:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Portanto, ausente prova idônea da contratação, correta a manutenção da declaração de inexistência do débito e da nulidade da relação jurídica impugnada.

Quanto à restituição em dobro, também não há reparo a ser feito. O art. 42, parágrafo único, do CDC dispõe:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

No caso concreto, a instituição financeira realizou descontos sem comprovar a regular contratação do serviço que lhes deu origem. Não demonstrado engano justificável, deve ser mantida a repetição em dobro, conforme fixado na sentença e preservado pela decisão monocrática.

No tocante aos danos morais, a cobrança e os descontos indevidos em conta bancária de consumidor, sobretudo quando vinculados a verba de natureza alimentar, ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando lesão extrapatrimonial indenizável. A decisão agravada destacou que o recorrido é idoso e recebe benefício previdenciário, sendo privado indevidamente de parte de sua renda, fundamento que não foi afastado pelo agravante.

O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável, pois atende às circunstâncias do caso concreto, à capacidade econômica da instituição financeira, à extensão do dano e à função pedagógica da condenação, sem configurar enriquecimento sem causa.

Também não merece acolhimento o pedido de alteração dos consectários legais. Quanto à repetição do indébito, a correção monetária incide desde cada desconto indevido, conforme Súmula 43 do STJ, e os juros moratórios fluem desde o evento danoso, diante da natureza extracontratual da responsabilidade. Quanto aos danos morais, a correção monetária incide desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e os juros moratórios desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ:

“Súmula 54/STJ: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

“Súmula 362/STJ: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”

Assim, o agravo interno não apresenta fundamento novo ou suficiente para infirmar a decisão monocrática, limitando-se, em essência, à reiteração das teses já enfrentadas.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

Belém, 03/06/2026